Tribunal: TJDFT
Processo: 0006363-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO TEMA 1.076 PELO STJ. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o E §3o DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA REFORMAR PARCIALMENTE O ACÓRDÃO DE APELAÇÃO.
1. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC que deve se restringir a hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.
2. Hipótese em que elevado o valor da causa, o que afasta a aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC. Assim, redefinidos os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §2o e 3o, I do CPC.
3. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.